Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. CAUSAR DANO EMOCIONAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. FATOS DECORRENTES DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE EVIDENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se a Lei Maria da Penha nos casos em que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e decorrente de relação íntima de afeto, não restritas às questões financeiras e patrimoniais decorrentes da dissolução da união estável entre as partes.

2. Há evidências de que a conduta do recorrido advém do relacionamento anterior com a vítima, uma vez que, em alguns dos espelhos (“prints”) acostados, aparentemente, o suposto agressor faz menção a presumida traição por parte da ex-companheira, inclusive se referindo a ela como “puta”, expressão que demonstra o menosprezo à condição de mulher da ofendida. Além disso, há indícios de situação de vigilância e violação da intimidade da vítima, a indicar que os fatos narrados na denúncia são motivados pela dificuldade em aceitação do término do relacionamento e do envolvimento da ex-companheira com outra pessoa, não apenas por divergências quanto à questão patrimonial.

3. Evidenciado que os fatos decorreram de relação íntima de afeto entre as partes e giraram em torno do término do relacionamento do casal e do envolvimento da vítima com outra pessoa, caracterizada está a violência doméstica e familiar contra a mulher, e devida a incidência da lei n. 11.340/2006, de modo que com a competência para processar e julgar os autos é do Juízo Especializado.

4. Recurso provido.